Tribunal: TJPA
Processo: 0852404-03.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852404-03.2020.8.14.0301

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: PATRYCK BRUNO HIROSHI NOZAWA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. BEM E DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ITAPEVA XI MULTIMARCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, a qual manteve a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de citação do devedor e localização do bem, está devidamente fundamentada diante da inércia da parte autora em adotar medidas para viabilizar a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é pressuposto essencial para a constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo sua ausência causa suficiente para a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A parte autora permaneceu inerte diante da certidão negativa do oficial de justiça quanto à localização do bem e do devedor, não adotando providências para viabilizar a citação ou requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, conforme previsto no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

O princípio do acesso à justiça não é violado quando a extinção decorre da inércia da própria parte autora em cumprir com os atos processuais que lhe competem, especialmente quanto ao fornecimento de meios para a citação válida do réu.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado reforçam que a ausência de citação do réu impede o regular desenvolvimento do processo e autoriza sua extinção sem exame do mérito, independentemente de intimação prévia do autor para regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do devedor constitui vício insanável, impedindo a constituição e o desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção sem resolução do mérito.

A inércia da parte autora em adotar providências para viabilizar a citação do réu ou requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva legitima a extinção do feito.

A exigência de intimação prévia da parte autora para sanar a ausência de citação não se impõe quando há manifesta desídia no cumprimento de atos processuais essenciais ao regular desenvolvimento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1872705/PE, Rel. Min. Terceira Turma, j. 20/06/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0810757-45.2017.8.14.0006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 27/06/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0229265-13.2016.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 31/01/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0011141-80.2013.8.14.0006, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
ITAPEVA XI MULTIMARCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
nos autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como agravado
PATRYCK BRUNO HIROSHI NOZAWA CAVALCANTE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ITAPEVA XI MULTIMARCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
contra Decisão Monocrática (id. 22315384) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como gravado
PATRYCK BRUNO HIROSHI NOZAWA CAVALCANTE.

Em sua inicial, informou o autor/apelante que firmou com o requerido Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, eventualmente, o requerido deixou de solver a prestação devida, razão por que ingressou com a presente ação.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 22212350), que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, incisos IV, do Código de Processo Civil, face a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a desídia da autora em promover o encargo que lhe incumbe, bem como interesse processual, visto que não promoveu os atos para que fosse realizada a citação.

Inconformado, a exequente
ITAPEVA XI MULTIMARCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 22212352).

Alega o excesso de rigor do juízo, uma vez que estariam presentes os requisitos para o prosseguimento do feito, havendo suposto desrespeito ao Princípio do Acesso à Justiça. Aduz que em atenção aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, da Economia Processual e do Duplo Grau de Jurisdição, a decisão prolatada não deve prevalecer.

Assevera quanto à necessidade de realização da citação por edital após o esgotamento de todas as tentativas de localização do Financiado.

Por fim, pugnou pelo provimento do presente recurso apelatório para seja desconstituída a sentença vergastada, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Em decisão monocrática de id. 22315384, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CORRETA. DEVEDOR E BEM NÃO LOCALIZADOS. INÉRCIA PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Contra esta decisão se insurge o recorrente por meio de Agravo Interno (ID. 22764022).

Sustenta que a decisão agravada incorreu em excesso de rigor, ao extinguir o processo sem oportunizar a devida regularização de eventuais pendências processuais. Argumenta que as custas foram devidamente comprovadas nos autos e que não houve comprovação de intimação pessoal do patrono, o que comprometeria a regularidade da decisão recorrida.

Defende que o Princípio do Acesso à Justiça foi violado, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de Tribunais Estaduais que reforçam a necessidade de conceder prazo para sanar eventuais falhas antes da extinção do processo.

Além disso, pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para continuidade da tramitação, sustentando que a extinção prematura do feito prejudica o direito do credor.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, com base no art. 485, IV, CPC.

O exame minucioso dos autos revela que o oficial de justiça não realizou a busca e apreensão do bem, pois tanto o objeto quanto o devedor não foram encontrados no endereço fornecido. Diante dessa situação, o magistrado determinou a intimação do autor/apelante para se manifestar sobre a certidão, porém, este permaneceu inerte.

Consequentemente, considerando que o bem em questão e o próprio devedor não foram localizados, fica evidente a inutilidade do processo, especialmente diante da ausência de qualquer pedido de conversão da demanda em ação executiva, conforme previsto no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

Neste sentido, destaca-se que a citação válida é pressuposto de validade processual de existência do processo e sua ausência implica na extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos prelecionados pela sentença e pela decisão monocrática.

Colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.
4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (Grifei)

Ainda, colaciono o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CORRETA. DEVEDOR E BEM NÃO LOCALIZADOS. INÉRCIA PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Não sendo localizado o bem objeto da lide, bem como o próprio devedor, tem-se clara a ausência de utilidade do processo, principalmente se considerarmos que não há sequer pedido de conversão do pleito em ação executiva (artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 com redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Outrossim, a citação válida é pressuposto de validade processual de existência do processo e sua ausência implica na extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos prelecionados pela sentença ora apelada. II- Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810757-45.2017.8.14.0006 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/06/2023 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSENTE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DESNECESSÁRIA.
APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A citação ou intimação válida do executado é um requisito de validade processual intrínseco, pelo que se constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para suprir a falta.
2.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0229265-13.2016.8.14.0301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SANAR A FALHA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0011141-80.2013.8.14.0006, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

Neste sentido, verifico acertada fundamentação da decisão monocrática recorrida em manter a extinção do feito sem análise do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a desídia da autora em promover o encargo que lhe incumbe, bem como interesse processual, visto que não promoveu os atos para que fosse realizada a citação.

Deste modo, irrefutáveis me afiguram os termos da sentença proferida pelo juízo prévio, não havendo o que se falar em violação aos princípios da primazia da resolução do mérito, da economia processual, ou de excesso de rigor pelo juízo de 1º grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025